Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746984-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glailson Lima Nogueira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação monitória na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de produção de prova pericial contábil formulado por ele (id 252145239 dos autos originários). O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a perícia requerida é essencial para apurar a abusividade das taxas de juros praticadas pelo agravado nas operações de crédito consignado em conta corrente, especialmente quanto ao spread bancário. Explica que a abordagem sistemática realizada na perícia técnica garante uma avaliação justa e precisa da questão, que pode servir de base sólida para uma decisão judicial sensata ou negociação contratual. Argumenta que a decisão agravada configura cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, bem como violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Explica que a perícia contábil e financeira assegura o seu direito de obter celeridade processual no que concerne à análise do spread bancário e possibilita a comprovação da necessidade de revisão de cláusulas contratuais, na hipótese de verificação de vantagem excessiva ao consumidor. Destaca que a medida requerida é necessária para sedimentar a segunda condição prevista no Tema Repetitivo no 27 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o indeferimento da perícia impede a comprovação do fato constitutivo do direito do consumidor nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil e compromete a duração razoável do processo. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a análise do custo de captação do dinheiro do banco é premissa indispensável para o exame da abusividade das taxas de juros da instituição financeira. Registra que o Estado deve promover a defesa do consumidor, de modo que poderá intervir na atuação bancária das instituições financeiras no mercado de consumo quando as condutas violarem preceitos básicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para designar a perícia contábil e financeira requerida com o fim de apurar o spread bancário do agravado. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77739257). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 78329040). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo de instrumento ou retido no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT, de modo que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. A agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o seu requerimento de produção de prova pericial. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520/MT). A matéria pode ser alegada em eventual apelação interposta sem que implique na inutilidade da tutela jurisdicional. Destaco, por oportuno, que o julgador é o principal destinatário das provas. Cabe a ele decidir sobre a sua pertinência nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE URGÊNCIA.SITUAÇÃO NÃO ABARCADA NOS PRECEDENTES QUE EXCEPCIONAM O ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3.Conforme retrata o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art. 125, II, do CPC). 4. Adiscussão e análise que gira em torno do édito que indefere a produção de prova testemunhal e pericial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5.Recurso não provido (Acórdão 1826320, 07289881820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29.2.2024, publicado no DJE: 26.3.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO E INDEFERIMENTO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, reconhece preclusa a questão afeta à produção de provas e indefere perícia contábil não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 (Acórdão 1776348, 07169090720238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19.10.2023, publicado no DJE: 9.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator